Tribunal: TJDFT
Processo: 0705571-47.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO CONSIDERÁVEL NA RESTITUIÇÃO DOS VALORES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para: I – CONDENAR as partes rés, SOLIDARIAMENTE, a pagar valores relativo à correção monetária pelo INPC até 31/08/2024 e pelo IPCA a partir de 01/09/2024, e juros de mora, fixados pela taxa legal (Lei no 14.905/2024), sob a quantia restituída de R$ 3.600,00, a contar do inadimplemento; II - CONDENAR as rés, SOLIDARIAMENTE, a pagar a parte autora, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Ainda, a sentença não reconheceu os pedidos contrapostos.
2. Em suas razões, o recorrente alega que de fato houve um atraso na devolução dos valores, porém, consoante o distrato firmado pelas partes, não existe multa prevista, muito menos juros de mora ou imposição de correção monetária. Aduz que a sentença criou uma obrigação inexistente. Sustenta a inexistência de dano moral, subsidiariamente, requer a redução do quantum.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em analisar se devidas correção monetária e juros de mora em decorrência do atraso na restituição de valores, bem como se dos fatos decorrem danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, uma vez que se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2o e 3o).
6. No caso, a parte autora adquiriu da parte ré unidade imobiliária em regime de multipropriedade, contudo, no dia seguinte, requereu a rescisão do contrato, que foi devidamente assinada pelas partes e na qual consta que a parcela paga seria restituída em 01 parcela, após 30 dias da confirmação do recebimento dos documentos referentes ao cancelamento devidamente assinados (ID 74386035).
7. Ocorre que a restituição do valor ocorreu em duas parcelas e um ano após a data prevista em contrato, ou seja, R$ 1.500,00, no dia 20/01/2023 e R$ 2.100,00, no dia 03/02/2023. Assim, observa-se que o prazo para o pagamento foi ultrapassado, de modo que recai sobre o devedor o dever de recomposição patrimonial da credora.
8. Ademais, ainda que não estejam previstos em contrato, a correção monetária visa à recomposição do poder aquisitivo da moeda e os juros de mora são aplicados como forma de compensar o credor pelo atraso, de modo que se apresenta lícita e cabível no caso concreto.
9. Quanto aos danos morais, verifica-se que a situação narrada nos autos tem o condão de vulnerar os atributos da personalidade da parte autora, porquanto a quantia devida à autora somente foi restituída mais de 450 dias depois do prazo estipulado no contrato, além de ter sido feita de forma divergente do acordado. Além disso, o valor retido era de grande monta, com a possibilidade de causar desequilíbrio na vida financeira da recorrida. Ressalta-se que a autora informou às requeridas que precisava do dinheiro para que seu irmão pudesse realizar um exame de alto custo (ID 74386034) e, ainda assim as requeridas não cumpriram com o acordado no distrato. Portanto, deve ser mantida a sentença que condenou as requeridas a indenizarem a autora pelos danos extrapatrimoniais sofridos.
10. Apesar de não haver critérios objetivos para fixação do quantum, deve-se levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Portanto, o valor fixado mostra-se adequado e proporcional ao caso.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.